Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE. DEFERIMENTO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Evidenciado nos autos que a dívida contraída foi revertida em proveito da entidade familiar, e ausente prova em contrário, viável a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado.
3. Embargos de declaração providos.